Tribunal: STF
Processo: RE 84480
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-04-22
Data de publicação: 1976-04-22

Ementa:
I.C.M. MERCADORIAS ENVIADAS A OUTROS ESTADOS.
DIVERSIFICAÇÃO DE ALIQUOTAS, SEGUNDO O DESTINATARIO SEJA OU NÃO
CONTRIBUINTE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS PRECEITOS QUE ASSIM O
DETERMINAM (DECRETO N. 20.635/70, ART. 1, PARCIALMENTE, E LEI N.
6.485/72, INCISO II, DO ART. 15, PAR. 1). PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.